Tribunal: TJSP
Processo: 0005921-91.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por ausência de provas – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade retroativa – Decurso do interstício legal entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença – Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal. Extinção da

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por ausência de provas – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade retroativa – Decurso do interstício legal entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença – Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal. Extinção da punibilidade declarada, prejudicado o apelo, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0005921-
91.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante KEVIN SOUZA
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame do apelo, julgaram, de
ofício, extinta a punibilidade do apelante, Kevin Souza da Silva, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
combinado com os artigos 109, inciso V, 110, parágrafo 1o, 115 e 118, todos do
Código Penal, com recomendação. Comunique-se. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005921-91.2015.8.26.0590 São Vicente Voto no 32.986
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0005921-91.2015.8.26.0590
APELANTE: KEVIN SOUZA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO VICENTE
VOTO No 32.986
EMENTA: Apelação criminal – Tráfico de substância
entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida
a absolvição por ausência de provas – Ocorrência da
prescrição
da
pretensão
punitiva
estatal
–
Reconhecimento
da
modalidade
retroativa
–
Decurso do interstício legal entre a data do
recebimento da denúncia e a da publicação da
sentença – Inteligência do artigo 61 do Código de
Processo Penal. Extinção da punibilidade declarada,
prejudicado o apelo, com recomendação.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Kevin Souza da Silva, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, à razão unitária mínima, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
ausência de provas, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005921-91.2015.8.26.0590 São Vicente Voto no 32.986
3
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o
apelo, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da quantidade da pena
aplicada ao apelante, não superior a dois anos, sem irresignação
ministerial, o prazo prescricional é de quatro anos (arts. 109, V, 110, §
1o e 119, CP), reduzindo-se de metade por ser o réu menor de 21 anos
na data dos fatos1 (art. 115, CP).
Pois bem. Ocorre salientar que, no caso em
exame, consumou-se o biênio legal entre a data do recebimento da
denúncia (15.10.2015
fls. 56) e a publicação da r. sentença
condenatória (05.12.2017 fls. 121), a denotar ter o Estado decaído do
direito de perseguir a punição do apelante, por ter se verificado a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, prejudicada,
assim, a análise dos temas postos no recurso.
Convém anotar, por fim, que as penas de
multa e restritivas de direitos, por se classificarem como mais leves
prescrevem com a mais grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
1 - Fls. 21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005921-91.2015.8.26.0590 São Vicente Voto no 32.986
4
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".2
Por derradeiro, recomenda-se que o preclaro
Magistrado a quo, sempre que proferir sentença e infligir pena a
denunciar potencial prescrição da pretensão punitiva, verifique a
possibilidade de aguardar o trânsito em julgado para o Ministério Público
e, não tendo havido apelo deste órgão, proclamar a extinção da
punibilidade, em face do disposto no artigo 61 do Código de Processo
Penal. E até porque eventual apelo da Defesa não poderá ser apreciado
pelo Tribunal, a menos que seja para pleitear a sobredita causa extintiva
da punibilidade. Aliás, mesmo neste caso, o Defensor poderá fazer esse
pleito por simples petição ao juiz. Sim, porque a prescrição poderá ser
reconhecida em qualquer grau de jurisdição. Com isso, por fim, otimiza-
se a ultimação do processo, evitando-se maiores ônus para o Estado.
3. Diante do exposto, prejudicado o exame do
apelo, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, Kevin
Souza da Silva, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos
109, inciso V, 110, parágrafo 1o, 115 e 118, todos do Código Penal, com
recomendação. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
2 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.